Tribunal: TJDFT
Processo: 0725523-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725523-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: VENANCIO XAVIER DA SILVA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Anote-se, consoante petição de ID 41360122, para que se mantenha suspenso o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 36469205. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora